Tribunal: STF
Processo: AI 486403
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS,
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
Questão restrita
ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
extraordinário.
Incide, ainda, o óbice da Súmula da 279 do
STF.
Agravo desprovido.